Tribunal: TJDFT
Processo: 0710183-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710183-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SUPERFORTE TRANSPORTES E REPRESENTACOES DE FERTILIZANTES LTDA - EPP D E S P A C H O Requer o advogado da agravada sua inscrição para participar da sessão por vídeo conferência designada para o dia 09 do corrente mês, bem como seja autorizada a realização de sustentação oral. Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, somente é possível a realização de sustentação oral, em se tratando de agravo de instrumento, quando o recurso versar sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, não sendo este o caso dos autos. Quanto a inscrição em si, saliento que as sessões de julgamento deste TJDFT são transmitidas pelo Youtube ao vivo, permitindo o acompanhamento por qualquer pessoa, sendo desnecessária a inscrição. Aguarde-se a sessão. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator